Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749184-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ALL KITCHENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos mesmos autos da ação principal e (ii) se estão preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A natureza de incidente processual do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica permite sua instauração nos próprios autos e a legislação não dispõe sobre a necessidade de processamento em autos apartados. 5. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. A ausência de bens do executado aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não indicado e comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Decisão reformada para rejeitar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 133, §1o, e 137, ambos do Código de Processo Civil, e 28, §5o, e 50, ambos do Código Civil, sustentando ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 133, §1o, e 137, ambos do Código de Processo Civil, e 28, §5o, e 50, ambos do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71879032. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024